Tribunal: TJDFT
Processo: 0732783-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732783-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra as decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA - MASSA FALIDA, indeferiram o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD. O Juízo a quo fundamentou a negativa na premissa de que a parte executada não teria sido formalmente citada no processo, determinando ao Exequente que promovesse o ato. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, o equívoco da decisão. Argumenta que a citação foi suprida pelo comparecimento espontâneo da Executada aos autos, que se deu pela juntada de procuração por advogados constituídos. Invoca o art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil e julgados deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça para corroborar a tese. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata constrição dos ativos financeiros da parte Agravada e, no mérito, a reforma definitiva da decisão. O Distrito Federal é isento do recolhimento de preparo. É o breve relatório. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O cerne da presente análise restringe-se à verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, nos termos do art. 1.019, I, c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil. A medida exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Em uma análise perfunctória, não vislumbro o perigo na demora, requisito essencial para a antecipação da tutela recursal.. O periculum in mora, para autorizar a excepcionalidade de uma medida liminar, deve ser concreto, atual e iminente, de modo que a ausência de uma pronta resposta do Judiciário possa acarretar um dano irreparável ou de difícil reparação à parte. No caso em tela, a análise da cronologia dos atos processuais, apresentada pelo próprio Agravante, enfraquece de modo fatal a alegação de urgência. A decisão que primeiramente indeferiu o pedido de bloqueio data de 02 de julho de 2024, ainda que o recorrente tenha sido intimado eletronicamente acerca da decisão proferida em 11/11/2024, tendo disto dado ciência em 26/06/2025. Ainda que o Agravante tenha se utilizado de recursos subsequentes na primeira instância (Embargos de Declaração), o fato é que a ciência da parte executada sobre a pretensão constritiva do credor – premissa do próprio recurso – remonta a um passado distante. Se a juntada da procuração que configurou o suposto comparecimento espontâneo é ainda mais antiga, e a primeira decisão que alertou o Agravado sobre o risco de bloqueio em suas contas ocorreu há mais de um ano, não se pode falar em um perigo "iminente". O tempo, neste caso, esvaiu o caráter de urgência. A eventual dilapidação patrimonial, risco que a medida visa coibir, é um processo que o Agravado teve tempo mais do que suficiente para levar a cabo, caso essa fosse sua intenção. A urgência deve ser contemporânea à propositura da medida, o que não se verifica. A longa tramitação do processo não tem o condão de restaurar um requisito temporal que se perdeu. O risco ao resultado útil do processo, portanto, não é agudo nem atual, mas sim um risco que se prolonga no tempo e que não pode mais ser remediado pela via excepcional e imediata da tutela de urgência. DISPOSITIVO Ante o exposto, por não vislumbrar a presença cumulativa de um dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o juízo a quo do inteiro teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator